Tribunal: TJMT
Processo: 1004107-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004107-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE SINOP - CNPJ: 00.179.036/0001-84 (AGRAVADO), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA - CNPJ: 66.306.093/0001-95 (AGRAVADO), CATIA GRACIELE GONCALVES FERRARI - CPF: 021.752.469-90 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA CHRISTOPHORO PACKER - CPF: 609.372.979-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO RODRIGUES FILHO - CPF: 438.284.118-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO -

CONTRADIÇÃO
- INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício de contradição apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MATOSUL TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
no
ID no 293978863
objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 292534352
, que
negou provimento ao Agravo de Instrumento no 104107-19.2025.8.11.0000
, mantendo a
decisão singular quejulgou procedentea
Impugnação ao Quadro de Credores no 1009042-62.2022.8.11.0015
, ajuizada pela impugnante
TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA
, determinando a exclusão do crédito decorrente do “Contrato de Arrendamento de Veículo e Outras Avenças”, da
Recuperação Judicial no 1020035- 04.2021.8.11.0015
.

Em suma, aduz a embargante que o v. acordão padece de contradição, na medida que considerou o contrato pactuado entre as partes como de compra e venda com reserva de domínio sem que houvesse qualquer previsão contratual expressa nesse sentido, contrariando o disposto no artigo 522 do Código Civil, que estabelece que "
a cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros
".

P
ondera que o
contrato objeto da controvérsia prevê apenas a entrega dos veículos como "entrega de conjuntos" sem especificação quanto às coisas a serem entregues, não havendo individualização dos bens nem determinação do preço de cada veículo e das parcelas correspondentes, requisitos essenciais para a caracterização do contrato com reserva de domínio.

Enfatiza ainda
que o Administrador Judicial, atuando como auxiliar do juízo, opinou pela improcedência da impugnação de crédito, considerando justamente que a cláusula de reserva de domínio deve ser estipulada por escrito, o que não ocorreria no caso em questão.

Assevera
que a embargada participou da Assembleia Geral de Credores e votou favoravelmente ao Plano de Recuperação Judicial apresentado, manifestando concordância com a inclusão de seu crédito na recuperação judicial, o que configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio do
venire
contra
factum

proprium
e pela boa-fé processual.

Por fim, pugna pelo
acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição apontada, com o reconhecimento de que o contrato em questão se trata de típico contrato de compra e venda a prazo, determinando-se a manutenção do crédito da embargada na Relação de Credores, por se tratar de crédito concursal.

Nos termos da certidão de ID no 296963396, decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no
ID no 292673355
, dando ciência do v. acórdão.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I-
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso, não
se verifica a
contradição apontada pela embargante – até porque, o acórdão embargado examinou minuciosamente o instrumento contratual firmado entre as partes e, após detida análise de suas cláusulas e condições, concluiu pela natureza jurídica de contrato de compra e venda com reserva de domínio, independentemente da denominação formal adotada pelas partes.

Como destacado no acórdão, embora o contrato tenha sido denominado de "arrendamento", suas cláusulas revelam que sua essência jurídica configura compra e venda com reserva de domínio, pois a transferência da propriedade está vinculada ao pagamento integral ou proporcional do preço, mantendo-se a posse com a credora como garantia do adimplemento.

Aliás, o PARÁGRAFO SEGUNDO DA CLÁUSULA 2 do contrato é cristalino ao dispor que "
O preço ora ajustado servirá como saldo para a aquisição dos veículos, sendo a ARRENDANTE obrigada a transferir anualmente os veículos que forem cobertos pelo montante já adimplido, observando os valores devidamente pagos e o ano de cada veículo, sendo que os mais antigos serão transferidos primeiro
".

Essa previsão evidencia que a transferência da propriedade dos veículos está condicionada ao pagamento do preço, característica essencial da reserva de domínio, conforme previsto no artigo
521 do Código Civil: "
Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade, até que o preço esteja integralmente pago
".

Portanto, não há exigência legal de que o contrato utilize expressamente a denominação "reserva de domínio", bastando que suas cláusulas estabeleçam o regime jurídico correspondente a esse instituto. O que importa é a substância do negócio jurídico e não a denominação formal que as partes lhe atribuem, em observância ao princípio da prevalência do conteúdo sobre a forma.

Quanto à alegação de que o Administrador Judicial opinou pela improcedência da impugnação, tal fato foi devidamente considerado no acórdão embargado, que expressamente consignou: "
a alegação da parte agravante que o Administrador Judicial pontuou que o contrato em questão tem natureza de Contrato de Compra e Venda a prazo, de modo que não se pode submeter às hipóteses previstas no § 3o do artigo 49 da LRF não deve ser considerado. Isto porque não é função do Administrador Judicial interpretar a lei, razão pela qual deve prevalecer o entendimento dado pela magistrada condutora do feito
".

Na realidade, o que pretende a embargante é a rediscussão do mérito da decisão e a modificação do julgado, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. A contradição que autoriza a oposição dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, entre suas premissas ou entre a fundamentação e a conclusão, o que não ocorre no presente caso.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025